Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE INAUGURAL PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus visando a suspensão do expediente originário movido em face dos pacientes por suposta ausência de justa causa para a ação penal.
2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal fazê-lo de forma inaugural, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da tese exposta no writ (no caso, ausência de justa causa para o oferecimento da inicial acusatória, motivada pela ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular), inviável o exame da matéria por esta Turma, sob pena de apreciação per saltum da pretensão defensiva. Denúncia sequer oferecida no caso concreto.
5. Ordem denegada.